Tribunal: STF
Processo: Rcl 52125
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. COISA JULGADA E NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS PARA A INVIABILIDADE DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Ao replicar como fundamento do agravo regimental unicamente aqueles que embasaram recurso anterior, abstendo-se de impugnar os fundamentos da decisão agravada acrescidos em decorrência do julgamento de embargos de declaração, a parte agravante deixou de atender à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, que exige a impugnação e especificamente dos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.